Tribunal: TJSP
Processo: 2069777-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069777-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO RCI
BRASIL S.A, é agravado PURIFICAR A T A E C S ALIMENTARES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069777-43.2020.8.26.0000 -Voto no 17.796
2
VOTO No : 17.796
AGRAVO No : 2069777-43.2020.8.26.0000
COMARCA : SANTO AMARO 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : BANCO RCI BRASIL S.A.
AGRAVADA : PURIFICAR A T A E C S ALIMENTARES EIRELI
JUÍZA : ADRIANA BORGES DE CARVALHO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão.
Alienação Fiduciária. Decisão que determinou a conversão da
Ação de Busca e Apreensão em Execução de Título Extrajudicial.
INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME:
Reconsideração da decisão agravada. Perda do objeto configurada.
RECURSO PREJUDICADO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Busca e Apreensão apresentada pela
agravante contra a agravada, proferida pela MM. Juíza “a quo” nas fls. 69/71
dos autos principais
Argumenta a agravante, que não foram esgotadas as
tentativas de localização do bem objeto da Ação, acrescentando que ainda
pretende recuperar o bem em posse da agravada (fls. 1/6).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
10), sobreveio notícia de reconsideração da decisão agravada (fls. 19 e 20).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069777-43.2020.8.26.0000 -Voto no 17.796
3
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Impugnação ao Crédito
apresentada pelo agravante contra o agravado, proferida pelo MM. Juiz “a
quo” nos termos seguintes:
“I Ciência ao autor da última certidão negativa do oficial de justiça:
"CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado no
002.2020/008578-3 dirigi-me ao endereço: Rua Bueno de andrade, 674, ap.
15,Aclimação, São Paulo, por várias vezes, inclusive aos finais de semana, e em
horários diversos, sem sucesso em encontrar o veículo nos arredores. Fui informado
pelo porteiro, Sr. Gerson, que o requerido é desconhecido no local e o carro
tampouco foi visto por ali Fui também à Rua Dona Ana Néri, 581, ap. 74 Bloco C,
Cambuci, São Paulo, por várias vezes, inclusive aos finais de semana, e em horários
diversos, sem sucesso em encontrar o veículo nos arredores. Fui informado pela
porteira, que o requerido é desconhecido no local. Fui também à Rua Maria Browne,
55, Jardim das Flores, São Paulo, por várias vezes, inclusive aos finais de semana, e
em horários diversos, sem sucesso em encontrar o veículo nos arredores. A casa
possui portão de metal de fácil visualização. Vizinhos não souberam informar quem
reside no local. Entrei em contato com o escritório do requerente na tentativa de
obter maiores informações sobre o paradeiro do bem, sem sucesso. Assim sendo, por
insuficiência de meios e esgotamento do prazo de permanência do mandado em meu
poder, DEIXEI DE PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO E CITAR Thiago Soares
de Almeida, devolvendo o mandado ao cartório e solicitando a parte interessada a
informação do atual paradeiro do veículo, colaborando, assim, para o efetivo
cumprimento do presente." (fls. 68).II Na situação dos autos, em que já foram
adotadas diligências para localização do veículo, CONVERTO A AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO EMAÇÃO DE EXECUÇÃO, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no
911/69 (Redação dada pela Lei no 13.043/14).SEMPRE QUE O VEÍCULO FOR
ENCONTRADO,
MESMO
NO
ÂMBITO
DA
EXECUÇÃO,
ELE
SERÁ
APREENDIDO.III - Além disso, ORDENO:1) ANOTAÇÃO NO SAJ da conversão da
ação em "ação de execução". 2) DEIXO DE DETERMINAR AS PESQUISAS dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069777-43.2020.8.26.0000 -Voto no 17.796
4
endereços (BACEN-JUD, somente se ainda não adotado) e dos bens (bloqueio
através do BACEN-JUD e pesquisas no INFO-JUD e RENA-JUD) em razão do
contido na Res. 313/2020 do CNJ e da pandemia do COVID 19. Após o fim do
Plantão Extraordinário, proceda-se às pesquisas. Antes, caberá ao banco autor
recolher as taxas pertinentes. Nos termos do Resp. no 1.349.363/SP, submetido ao
regime dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), determino, desde já, que,
havendo respostas positivas oriundas do sistema INFOJUD, sejam juntadas aos
autos, que passará a tramitar em segredo de justiça, anotando-se.3) Se encontrados
novos endereços, após recolhimento da taxa dos correios, proceda-se à citação, pelo
correio, para o pagamento do débito ou para oferecimento de bens (suficientes) à
penhora, ambos em 3 (três) dias. A citação também servirá para que o devedor fique
desde logo intimado a apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da juntada do aviso de recebimento. Fixo os honorários advocatícios do exequente
em 10% (dez por cento) do valor do débito. Na hipótese de imediato pagamento, sem
a oposição de embargos, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. No
prazo de embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito
de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de
advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 6
(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por
cento) ao mês. A CARTA TERÁ FINALIDADE EXCLUSIVA DE CITAÇÃO
DO(A)EXECUTADO(A).FICA
CLARO
QUE
SOMENTE
SE
HOUVER
LOCALIZAÇÃO DEBENS PARA A PENHORA, INDICADOS PELO CREDOR OU
MESMO POROUTRO MEIO (INFO-JUD, por exemplo), será necessária a expedição
de mandado de penhora. 4) No caso de não recolhimento das taxas pertinentes dos
itens, 2) e 3), ao arquivo.5) Se não forem encontrados novos endereços e se as
pesquisas (BACEN-JUD, RENA-JUD e INFO-JUD) resultarem infrutíferas, após
nota de cartório para ciência ao banco, O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, nos
termos do artigo 921, III do CPC. Os autos somente serão desarquivados, se e
quando localizados os executados e/ou bens passíveis de penhora. A busca de bens se
dará na esfera extrajudicial. Int.” (“sic”, fls. 69/71 dos autos principais).
Já se viu, após a interposição do Recurso sobreveio
notícia de reconsideração da decisão agravada pelo r. Juízo de origem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069777-43.2020.8.26.0000 -Voto no 17.796
5
conforme transcrito abaixo:
“Vistos. I - Diante do agravo de instrumento, mesmo não verificando prejuízo à
autora (já que se autorizou a apreensão a qualquer tempo, mesmo com a conversão em
execução), FICA REVOGADA A DECISÃO AGRAVADA (fls. 69/71). FICA SEMEFEITO A
CONVERSÃO ORDENADA, PROSSEGUINDO-SE A DEMANDA COMO"BUSCA E
APREENSÃO". ANOTE-SE NO SAJ. Comunique-se ao E. Tribunal de Justiça o exercício do
juízo de retratação, com urgência. A própria parte também deverá informar ao nobre
Desembargador Relator. II - Diga a instituição financeira sobre o prosseguimento da "ação
de busca e apreensão", em 05 dias, indicando-se com precisão o paradeiro do bem, de
modo a tornar útil a diligência do oficial de justiça. No silêncio, intime-se a parte para dar
andamento ao feito, na forma do artigo 485, § 1o do CPC, expedindo-se carta. FICA O
ADVOGADO INTIMADO COM A PUBLICAÇÃO DA PRESENTE DECISÃO. Int.”.
Assim, considerando a reconsideração da decisão
agravada pelo r. Juízo de origem, resta patente a perda do objeto recursal.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o Recurso
ante a perda do objeto.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora